Tribunal: TJMT
Processo: 1020282-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020282-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTTO - CPF: 721.585.491-49 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020282-27.2021.8.11.0001

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Renault Do Brasil S.A, Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda

Recorrido(s):
Klaire Ingrid Ferraz Gasparoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 15/05/2023

a 19/05/2023

Ordem na pauta: 54

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 4.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré
RENAULT DO BRASIL S.A
, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a falha na prestação do serviço de conserto do veículo com tempo excessivo, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 2.907,13 (dois mil novecentos e sete reais e treze centavos) a título de ressarcimento pelos gastos experimentados pela parte autora.

2.

A empresa recorrente sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende não ter havido a comprovação de conduta danosa praticada em desfavor da parte autora, sendo o conserto do automóvel responsabilidade da concessionária de veículos reclamada, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, adquiriu junto à concessionaria reclamada, um veículo Renault Kwid Zen 1.0, cor prata, 2018, Placa QCW3275 e que, em 11/08/2019 seu automóvel sofreu colisão necessitando de conserto.

4.

Aduz que em 12/08/2019 o veículo fora enviado para a concessionária ré para reparos de ordem material e lá ficou até 09/11/2019, ocasião em que foi devolvido ainda necessitando de reparos.

5.

Em todo este tempo, autora e réu trocavam informações acerca do conserto, sempre com postergação da data para entrega do veículo, sob a alegação de ausência de peça em estoque da primeira ré.

6.

Por fim, informa a parte consumidora que em razão do tempo

que ficou sem o veículo, necessitou alugar automóvel a suas expensas, bem como realizar gastos extras, os quais somaram a importância de R$ 2.907,13.

7.

Demanda que fora julgada parcialmente procedente, condenando, solidariamente, tanto a montadora quanto a concessionária em razão da má prestação de serviços.

8.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, pois, em razão da cadeia de fornecedores, a parte ré possui legitimidade passiva quanto ao fornecimento de peças originais, sendo responsável pelo atraso excessivo no conserto do automóvel da parte reclamante.

9.

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado já se posicionou nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - DEMORA INJUSTIFICADA - PRAZO EXCESSIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. É solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante de veículo por demora injustificada no conserto sob a justificativa de falta de peças em estoque. A demora excessiva e injustificada, de mais de 120 (cento e vinte) dias para conserto de veículo caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária. Deve ser majorada a verba honorária, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC). (TJ-MT - APL: 00070454720158110002 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018).

10.

Pleito de irresignação apenas da montadora/fabricante, arguindo que a responsabilidade quanto ao atraso no conserto do automóvel da parte consumidora se deu por responsabilidade exclusiva da primeira reclamada (a concessionária), o que não prospera.

11.

O art. 32 do CDC, assim leciona:
Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

12.

Dessa maneira, restou incontroverso nestes autos que a parte autora quedou-se por longos três meses sem a posse de seu automóvel, que foi entregue para conserto para a concessionária autorizada da segunda ré. E, quando devolvido, ainda carecia de reparos pendentes.

13.

Nesse ínterim, a reclamante experimentou a falha na prestação de serviços das rés, tanto em relação à espera demasiada, quanto aos gastos que diminuíram seu patrimônio material, somado as tentativas de solucionar o impasse ainda seara administrativa.

14.

Diante desse cenário, embora a recorrente tente apenas buscar culpabilizar outrem, não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrado que a falha na prestação de seus serviços deu ensejo ao pedido de indenização por dano material e moral pela consumidora, ora recorrida.

15.

Assim, o pedido de ressarcimento pelos gastos com Uber e aluguel de automóvel foram acertadamente apreciados em primeira instância, não carecendo de reforma.

16.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

17.

Desse modo
,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

18.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023